Tribunal: CARF
Processo: 11080.727021/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de venda de bens e de serviços a informação de que a operação foi efetuada com a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REIDI. FACULDADE DE UTILIZAÇÃO DO REGIME POR NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. SERVIÇOS.
Os serviços as despesas com serviços de engenharia, projetos, desenhos industriais, medições de topografia, são aplicados ou consumidos na prestação de serviços, portanto, se caracterizam como insumos, e geram crédito de não-cumulatividade.
RESSARCIMENTO DE COFINS. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE CALENDÁRIO. GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS.
Os julgamentos do auto de infração por insuficiência de recolhimento de COFINS e dos pedidos de ressarcimento de créditos de COFINS só fazem sentido se concomitantes. Sendo parcialmente procedente o auto de infração, é de se afastar as glosas efetuadas e determinar à unidade de origem que proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP apresentado, homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da apuração e comprovação de todos os valores envolvidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727021/2019-68
ACÓRDÃO
3201-012.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de
infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica
habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da
Infra-Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de venda de bens e
de serviços a informação de que a operação foi efetuada com a suspensão
da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REIDI.
FACULDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DO
REGIME
POR
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. SERVIÇOS.
Os serviços as despesas com serviços de engenharia, projetos, desenhos
industriais, medições de topografia, são aplicados ou consumidos na
prestação de serviços, portanto, se caracterizam como insumos, e geram
crédito de não-cumulatividade.
RESSARCIMENTO DE COFINS. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE CALENDÁRIO.
GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS.
Os julgamentos do auto de infração por insuficiência de recolhimento de
COFINS e dos pedidos de ressarcimento de créditos de COFINS só fazem
sentido se concomitantes. Sendo parcialmente procedente o auto de
infração, é de se afastar as glosas efetuadas e determinar à unidade de
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727021/2019-68
2
origem que proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP
apresentado, homologando total ou parcialmente, de acordo com o
resultado da apuração e comprovação de todos os valores envolvidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas
estampado no PER/DComp aqui em discussão, homologando-o total ou parcialmente, de acordo
com o resultado da apuração e comprovação dos valores envolvidos julgados no processo do auto
de infração.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório consubstanciado
através de Pedido de RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO
11080.727021/2019-68 da Resolução n.o 3201-003.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a
Turma Ordinária Processo no 11080.727021/2019-68 Ressarcimento de Cofins não
cumulativa – receitas de Exportação e receitas não tributadas auferidas no
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727021/2019-68
3
mercado interno, do 1o trimestre de 2013 ao 4o trimestre de 2016 e não
homologou Declarações de Compensação vinculadas.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
5081739-
68.2018.4.04.7100/RS requerendo a análise dos pedidos de ressarcimento
apresentados.
O Pedido de Ressarcimento e as Declarações de Compensação foram analisados
manualmente pela DRF/Porto Alegre/RS por meio de Informação Fiscal e,
posteriormente, do Despacho Decisório.
Conforme disposto na Informação Fiscal, foi realizada auditoria junto ao
estabelecimento matriz da interessada, a fim de verificar a legitimidade dos
créditos do Pis/Pasep e da Cofins decorrentes da não cumulatividade vinculados à
receitas de exportação e a receitas de vendas não sujeitas a tributação no
Mercado Interno, cujos seguintes trechos merecem destaque:
(...)5. O contribuinte em questão é fabricante de produtos para movimentação de
cargas tais como transportadores de correias, tubulares, metálicos, helicoidais, de
corrente, carregadores de navios, descarregadores de navios e barcaças,
elevadores de caçambas, transportadores flexowell, alimentadores, Moegas
móveis, Transportadores do tipo Ropecon, entre outros.
6. Durante o período fiscalizado a empresa realizou operações de exportação,
bem como vendas no mercado interno de produtos para detentores de regimes
especais como REIDI, RECAP e REPORTO.
(...)III. DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS 1.1. Utilização
de Saldos Anteriores de Créditos Inexistentes:
8. Em análise das EFDs entregues pelo contribuinte constatou-se que foram
utilizados para fins de desconto das contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins
saldos de créditos apurados em períodos anteriores, mais precisamente nos anos
de 2010, 2011 e 2012, sendo que estes créditos na realidade não existem como
ficou comprovado nos autos do processo administrativo no 11080.732574/2014-9.
Neste processo administrativo foi constatado que ao final do ano de 2012 o
contribuinte não dispunha de qualquer saldo de créditos à ser utilizado em
período posterior de tal forma que foi lavrado inclusive auto de infração devido a
insuficiência de créditos para desconto da contribuição para o Pis/Pasep e para a
Cofins no período.
(...)IV. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS 10. As planilhas à seguir demonstram os
valores de créditos que foram utilizados para o desconto das contribuições para o
Pis e para a Cofins em razão da infração apurada.
COFINS: A utilização indevida de créditos ocorreu basicamente no ano de 2013,
nessa situação o crédito de 2013 foi utilizado de ofício pela fiscalização no próprio
período de apuração, sendo que como os créditos de 2013 haviam sido utilizados
em 2014 e 2015 esse fato afetou também a apuração destes períodos. O ano de
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727021/2019-68
4
2016 não foi afetado por essa irregularidade sendo deferidos integralmente os
créditos desse período.
(...)PIS/PASEP - Em relação ao Pis/Pasep a utilização de saldos indevidos limitouse
ao mêses de Jan/2013 e Fev/2013, sendo que o saldo indevidamente utilizado
pode ser integralmente descontado dos créditos apurados no período não
havendo portanto reflexo nos demais meses da apuração.
(...)
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando em síntese:
(...)I – SÍNTESE DOS FATOS (...)6. De acordo com o relatório de Informação Fiscal
recebido pela manifestante, foram utilizados para fins de desconto das
contribuições ao PIS e à COFINS saldos de créditos apurados em períodos
anteriores, relativos aos anos de 2010, 2011 e 2012, os quais, supostamente, não
existiriam, em razão da glosa de créditos realizada nos autos do processo
administrativo n° 11080.732574/2014- 281. Refere ainda que, no referido
processo, foi constatado que, ao final do ano de 2012, o contribuinte não
dispunha de saldo de créditos a ser utilizado em período posterior, razão pela
qual teria sido, inclusive, lavrado o auto de infração, em vista da insuficiência de
créditos para desconto da contribuição ao PIS e à COFINS no período.
7. Em outras palavras, a r. autoridade fiscal considerou inexistente o saldo de
créditos decorrentes dos períodos de 2010, 2011 e 2012 que compôs os pedidos
de ressarcimentos, por terem sido utilizados para abater o débito apurado no
processo administrativo n° 11080.732574/2014-28, cuja lavratura resultou no
refazimento das apurações de PIS e de COFINS do período, reduzindo o saldo de
crédito disponível para ressarcimento e/ou compensação.
(...)12. Diante da constatação de irregularidades no lançamento, a ora
manifestante apresentou defesa integral ao auto de infração (DOC. 03),
suscitando, basicamente: (i) a legitimidade das operações realizadas pela
manifestante, com o preenchimento dos requisitos para enquadramento das
vendas no REIDI; (ii) a legitimidade dos créditos de PIS e de COFINS apurados em
decorrência da contratação de serviços junto a pessoas jurídicas, os quais,
inequivocadamente, se enquadram no conceito de insumos; e (iii) o correto
enquadramento das operações no benefício do Reporto, tratando-se as
irregularidades apontadas de mero vício formal, os quais não podem prevalecer
em vista da supremacia da verdade material.
(...)14. A decisão, parcialmente procedente, excluiu da base do lançamento as
receitas de vendas efetuadas à empresa Alunorte – Alumina do Norte do Brasil
S/A, reconhecendo a suspensão das contribuições de acordo com a legislação do
REPORTO.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727021/2019-68
5
(...)17. Portanto, tendo em vista a apresentação de defesa administrativa, o
débito vinculado ao processo administrativo n° 11080.732574/2014-28 encontra-
se suspenso, aguardando julgamento de segunda instância.
(...)19. E, ainda que assim não se considere, ao menos deverá ser reconhecido que
a reapuração de créditos realizada pela r. autoridade fiscal teve por base o
resultado apurado em um auto de lançamento cuja definitividade, ou não,
encontra-se diretamente vinculada ao resultado do julgamento da defesa
administrativa em curso no CARF.
20. Portanto, a configuração de qualquer das hipóteses referidas acima
(insubsistência do lançamento fiscal ou definitividade do auto de infração), as
quais impactam, diretamente, no crédito apurado pela manifestação, depende do
resultado do julgamento da defesa administrativa.
(...)23. Alternativamente, deverá ser sobrestado o presente feito, até que
definitivamente julgado o processo administrativo no 11080.732574/2014-28,
tornando definitivo o montante do saldo de créditos apurado, relativo ao período
de 2010, 2011 e 2012.
(...)
II – DA TEMPESTIVIDADE (...)
III – DO DIREITO A) DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS OBJETO DOS PEDIDOS
DE RESSARCIMENTOS (...)B) DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO NA
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
No 11080.732574/2014-28 (...)
IV – DOS PEDIDOS 47. Diante do exposto, requer a manifestante:
(i) o recebimento da presente Manifestação de Inconformidade,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário objeto do pedido de
compensação, com base no art. 74, § 11o, da Lei no 9.430/96 c/c art. 151, III
do CTN;
(ii) o deferimento integral do pedido de ressarcimento e,
consequentemente, a homologação da compensação objeto do Despacho
Decisório vinculado ao presente processo, uma vez que demonstradas a) a
legitimidade dos créditos apurados e do procedimento adorado pela
manifestante; e b) a nulidade do despacho decisório em razão da violação
ao art. 42 do Decreto n° 70.235/72, diante da indevida aplicação imediata
dos efeitos decorrentes da lavratura do auto de infração objeto do processo
administrativo n° 11080.732574/2014-28 que, além de já ter sido
parcialmente cancelado pela defesa administrativa, carece de liquidez,
certeza e exigibilidade, em razão da pendência do julgamento do recurso
voluntário pelo e. CARF;
(iii) alternativamente, o sobrestamento do julgamento no presente
processo administrativo enquanto não definitivamente julgado o processo
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727021/2019-68
6
administrativo n° 11080.732574/2014-28, conforme jurisprudência do
CARF, mantendo-se a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, na
forma do art. 151 do CTN É o relatório do necessário.”

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com o
seguinte conteúdo e resultado de julgamento:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2016 SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. BASE
LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
Inexistindo previsão legal, não podem as autoridades julgadoras
administrativas decidir pelo sobrestamento do processo. O princípio da
oficialidade impede que o andamento de um processo fique sobrestado no
aguardo de decisão referente a outro processo interposto pelo mesmo
contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Foi interposto tempestivamente Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados em sede de Manifestação Fiscal. Requer a Recorrente:
(i) o recebimento do presente recurso voluntário, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário objeto do pedido de compensação, com base no art. 74, § 11o,
da Lei no 9.430/96 c/c art. 151, III do CTN;
(ii) o deferimento integral do pedido de ressarcimento e, consequentemente, a
homologação da compensação vinculada ao presente processo, uma vez que
demonstrada a legitimidade dos créditos apurados e do procedimento adotado
pela recorrente; ou
(iii) subsidiariamente, o sobrestamento do julgamento no presente feito,
enquanto não for definitivamente julgado o processo administrativo n°
11080.732574/2014-28, mantendo-se a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários, na forma do art. 151 do CTN.

Vieram os autos para análise desta Turma de Julgamento que em outra composição
resolveu encaminhar o presente processo à Dipro-Cojul-CARF - 3a Seção - 2a Câmara - Atividade
Sobrestar Processo, para aguardar o que vier a ser decidido nos autos do processo administrativo
n.o 11080.732574/2014-28.
Posteriormente, considerando que o presente processo encontrava-se sobrestado
aguardando decisão definitiva no processo 11080.732574/2014-28 e que tal decisão foi proferida;
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727021/2019-68
7
considerando ainda que o Conselheiro Relator (Pedro Rinaldi de Oliveira Lima) do presente
processo, que é paradigma de lote, não mais compõe nenhum Colegiado da Seção os autos foram
encaminhados a esta Turma de Julgamento e a mim distribuídos para relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Destaco os argumentos trazidos no acórdão da Manifestação de inconformidade:
(...)
Conforme dispõe a autoridade fiscal, a contribuinte utilizou para fins de desconto
das contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins saldos de créditos apurados em
períodos anteriores, mais precisamente nos anos de 2010, 2011 e 2012, sendo
que estes créditos na realidade não existem como ficou comprovado nos autos do
processo administrativo no 11080.732574/2014-9. Neste processo administrativo
foi constatado que ao final do ano de 2012 o contribuinte não dispunha de
qualquer saldo de créditos à ser utilizado em período posterior de tal forma que
foi lavrado inclusive auto de infração devido a insuficiência de créditos para
desconto da contribuição para o Pis/Pasep e para a Cofins no período.
Na verdade, houve um erro de digitação e se trata do processo no
11080.732574/2014-28, atualmente na Situação Sief: REC. VOLUNTÁRIO EM
JULGAMENTO.
(...)

É cristalino o fato de que o presente processo é totalmente vinculado ao processo
no11080.732574/2014-28, que trata de Auto de Infração de Cofins dos anos calendários de 2010,
2011 e 2012, como bem apontado na Resolução CARF n° 3201-003.455 que sobrestou o
julgamento do presente feito na Dipro/Cojul até que o processo administrativo fiscal relativo ao
auto de infração fosse julgado em definitivo no CARF. Destaque-se trecho abaixo:
Em que pese o período de apuração do processo n.o 11080.732574/2014-28 ser
diferente, deve ser reconhecida a conexão.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727021/2019-68
8
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento de Cofins não cumulativa
– receitas de Exportação e receitas não tributadas auferidas no mercado interno,
do 1o trimestre de 2013 ao 4o trimestre de 2016 e o processo conexo trata de
Auto de Infração de Cofins dos anos calendários de 2010, 2011 e 2012.
Ocorre que ambos os processos possuem as mesmas matérias, o mesmo tributo e
são do mesmo contribuinte e a glosa realizada no presente processo ocorreu
porque o contribuinte aproveitou os saldos dos créditos dos anos calendários de
2010, 2011 e 2012, o mesmo crédito que foi objeto de julgamento do processo
conexo. Essa constatação é incontroversa nos autos, conforme pode ser
observado nos seguintes trechos da decisão de primeira instância:
“Conforme disposto na Informação Fiscal, foi realizada auditoria junto ao
estabelecimento matriz da interessada, a fim de verificar a legitimidade dos
créditos do Pis/Pasep e da Cofins decorrentes da não cumulatividade
vinculados à receitas de exportação e a receitas de vendas não sujeitas a
tributação no Mercado Interno, cujos seguintes trechos merecem destaque:
(...)5. O contribuinte em questão é fabricante de produtos para
movimentação de cargas tais como transportadores de correias, tubulares,
metálicos,
helicoidais,
de
corrente,
carregadores
de
navios,
descarregadores de navios e barcaças, elevadores de caçambas,
transportadores flexowell, alimentadores, Moegas móveis, Transportadores
do tipo Ropecon, entre outros.
6. Durante o período fiscalizado a empresa realizou operações de
exportação, bem como vendas no mercado interno de produtos para
detentores de regimes especais como REIDI, RECAP e REPORTO.
(...)III. DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS 1.1.
Utilização de Saldos Anteriores de Créditos Inexistentes:
8. Em análise das EFDs entregues pelo contribuinte constatou-se que foram
utilizados para fins de desconto das contribuições para o PIS/Pasep e para a
Cofins saldos de créditos apurados em períodos anteriores, mais
precisamente nos anos de 2010, 2011 e 2012, sendo que estes créditos na
realidade não existem como ficou comprovado nos autos do processo
administrativo no 11080.732574/2014-9. Neste processo administrativo foi
constatado que ao final do ano de 2012 o contribuinte não dispunha de
qualquer saldo de créditos à ser MG JUIZ DE FORA DRJ Fl. 260 utilizado em
período posterior de tal forma que foi lavrado inclusive auto de infração
devido a insuficiência de créditos para desconto da contribuição para o
Pis/Pasep e para a Cofins no período.
(...)IV. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS 10. As planilhas à seguir
demonstram os valores de créditos que foram utilizados para o desconto
das contribuições para o Pis e para a Cofins em razão da infração apurada.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727021/2019-68
9
COFINS: A utilização indevida de créditos ocorreu basicamente no ano de
2013, nessa situação o crédito de 2013 foi utilizado de ofício pela
fiscalização no próprio período de apuração, sendo que como os créditos de
2013 haviam sido utilizados em 2014 e 2015 esse fato afetou também a
apuração destes períodos. O ano de 2016 não foi afetado por essa
irregularidade sendo deferidos integralmente os créditos desse período.
(...)PIS/PASEP - Em relação ao Pis/Pasep a utilização de saldos indevidos
limitouse ao mêses de Jan/2013 e Fev/2013, sendo que o saldo
indevidamente utilizado pode ser integralmente descontado dos créditos
apurados no período não havendo portanto reflexo nos demais meses da
apuração.
(...)” A autoridade de origem, no processo conexo, lavrou o Auto de
Infração em razão do não cumprimento do Regime Especial de Incentivos
para o Desenvolvimento da InfraEstrutura – REIDI e em razão de alguns
dispêndios não se enquadrarem no conceito jurídico de insumos para Pis e
Cofins não-cumulativos.
A autoridade de origem, no processo conexo, lavrou o Auto de Infração em razão
do não cumprimento do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento
da InfraEstrutura – REIDI e em razão de alguns dispêndios não se enquadrarem no
conceito jurídico de insumos para Pis e Cofins não-cumulativos.
A turma julgadora de primeira instância negou o pleito do contribuinte e manteve
a glosa realizada no Despacho Decisório de fls. 47 com base no entendimento
firmado no julgamento de primeira instância do mencionado processo de n.o
11080.732574/2014-28, contudo, o julgamento de primeira instância desse
mencionado processo foi alterado no julgamento realizado por este Conselho,
conforme pode ser verificado no Acórdão CARF n.o 3302-007.577 de relatoria do
Conselheiro Walker Araújo.
Verifica-se que a cobrança de Cofins foi cancelada sobre as operações que
possuíram NFs com destaque da adoção do REIDI e sobre despesas com serviços
de engenharia, projetos, desenhos industriais e medições de topografia.
Portanto, os saldos de crédito que foram reconhecidos no processo conexo, assim
que se tornarem definitivos, ou seja, assim que os recursos se esgotarem e todos
os julgamentos do presente processo administrativo fiscal forem realizados e se
tornarem definitivos, os julgamentos realizados anteriormente no presente
processo poderão ser alterados diante da evidente prejudicialidade, vinculação e
conexão entre os processos.
Diante do exposto, o julgamento deve ser CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA para que
o presente processo seja sobrestado na Dipro/Cojul até que o processo
administrativo fiscal relativo ao auto de infração seja julgado em definitivo no
CARF.

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727021/2019-68
10
Por conseguinte, diante da vinculação deste julgamento ao do auto de infração, há
que se aplicar a decisão definitiva proferida no processo no 11080.732574/2014-28, cuja ementa
foi assim redigida:
Numero do processo: 11080.732574/2014-28
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Oct 18 00:00:00 UTC 2019
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES. A pessoa jurídica fornecedora de bens e de
serviços destinados a obras de infraestrutura para incorporação ao ativo
imobilizado de pessoa jurídica habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de
venda de bens e de serviços a informação de que a operação foi efetuada com a
suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REIDI. FACULDADE DE UTILIZAÇÃO DO REGIME POR NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. SERVIÇOS.
Os serviços as despesas com serviços de engenharia, projetos, desenhos
industriais, medições de topografia, são aplicados ou consumidos na prestação de
serviços, portanto, se caracterizam como insumos, e geram crédito de não-
cumulatividade.
Numero da decisão: 3302-007.577
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a cobrança das
contribuições em relação as Notas Fiscais onde está expressamente descrito a
natureza da operação relativa à adoção de REIDI e/ou no campo "CST 09 -
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727021/2019-68
11
Operação com Suspensão da Contribuição", Operações com Suspensão da
Contribuição, conforme planilha de fls. 2.451-2.452, colunas "I" e "J". Para
reverter a glosa em relação às despesas com serviços de engenharia, projetos,
desenhos industriais, medições de topografia e para reconhecer a inexatidão
material no acórdão da decisão de piso, referente às linhas de agosto e
novembro/2010, para que tais valores sejam excluídos da base das contribuições.
(documento assinado digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente) Walker Araujo - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Gerson Jose Morgado
de Castro, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Nome do relator: WALKER ARAUJO

Diante disso, como todo pedido de ressarcimento depende da existência de um
crédito, o qual deve ser reconhecido na exata medida de sua comprovação, a Recorrente deve ter
seu direito creditório analisado e apurado pela unidade de origem.
Conclusão
Assim, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que a unidade
de origem proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP aqui em discussão,
homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da apuração e comprovação de
todos os valores envolvidos julgados no processo 11080.732574/2014-28.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 502
DF CARF MF
Original